Tribunal: STF
Processo: HC 209328
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriela Costa Gallo e outro, em favor de M.M.F., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 696.323/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de M. M. DE F., em face do v. aresto proferido pelo eg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no HC n. 1.0000.21.139361-6/000, de fls. 22-23, assim ementado: 



    "HABEAS CORPUS - CONDENACÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO - MATÉRIA ADSTRITA À REVISÃO CRIMINAL. 



    - A ação constitucional de Habeas Corpus não é a via adequada para tratar de questões relativas à analise de provas e revisão da reprimenda imposta na condenação, não se admitindo que seja utilizado em substituição a recursos ordinários, tampouco como substitutivo de revisão criminal"



    No presente habeas corpus, a Defesa sustenta, em síntese, a nulidade absoluta em virtude da ausência de apreciação de pedido da defesa, invocando a aplicação do enunciado n. 523 da Súmula do STF. 



    Pondera, nesse sentido, que "conforme verifica-se da decisão de fl. 79, dos autos originários, o Magistrado a quo indeferiu a oitiva de testemunhas apresentadas pelo advogado constituído às fls. 73/78, cerceando seu direito de se defender, tendo, portanto, tomado suas conclusões baseadas apenas nas provas orais colhidas da acusação" (fl. 12). 



    Acrescenta, ainda, que há nulidade absoluta, em virtude da deficiência na defesa técnica à época em que o paciente foi processado, asseverando que "basta uma pequena análise aos autos para concluir-se que ali havia um RÉU INDEFESO" (fl. 14). 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para declarar a nulidade do processo, com a consequente determinação de realização dos atos processuais com a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa.” 



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “De plano, constata-se que o pleito trazido neste habeas corpus, de nulidade por cerceamento de defesa e deficiência da defesa técnica, não foi devidamente analisado pela eg. Corte local no ato apontado como coator, o HC n. 1.0000.21.139361-6/000, e tal fato inviabiliza o exame da matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    […]



    Ademais, da análise da sentença e acórdão condenatórios, verifica-se que a referida alegação sequer foi feita no decorrer da instrução criminal ou apelação interposta contra o édito condenatório, não sendo possível, agora, suscitar a existência de tal vício, acobertado pela preclusão, em procedimento que a jurisprudência deste Sodalício não admite, por tratar-se da denominada nulidade por algibeira.” (eDOC 9)



    A defesa se insurge contra tal fundamento e diz que é óbvia a ausência de alegação de nulidade, porquanto a sua tese é de que o antigo advogado agiu com desídia. Desse modo, é impossível que ele pudesse alegar nulidade em decorrência de sua própria desídia.



    Aqui, a atual defesa tem razão: a atual tese não foi debatida na fase de conhecimento, exatamente porque quem a suscita é a defesa constituída posteriormente, contratada para, em suma, apurar as eventuais falhas técnicas da defesa anterior.



    Todavia, ao compulsar as alegações finais ofertadas pelo antigo advogado, não vislumbro a ocorrência de desídia ou ausência de defesa, conclusão a que chegou a atual advogada por seus próprios critérios. (eDOC 1, p. 8- 9)



    A análise de qualidade do serviço prestado pelo advogado anterior está restrita à percepção pessoal da impetrante.



    Como se pode ver, o subscritor das alegações finais, embora sucinto, foi firme em defender o paciente, com destaques de depoimentos havidos durante a instrução e negativa contundente da presença de provas.



    Talvez a impetrante esteja confundindo prolixidade com defesa eficiente. É dizer: aquele que confecciona alegações finais em 100 laudas promove uma defesa mais eficiente do que aquele com a confecciona em 3, o que não é uma verdade.



    A análise da qualidade dos serviços advocatícios prestados não é tarefa do Poder Judiciário, salvo quando escancaradamente deficitários, o que não é o caso dos autos.



    Esta Corte é firme no sentido de que nem mesmo eventual desídia profissional, se houvesse, não configura constrangimento ilegal. Cito o seguinte precedente, em caso análogo:



    “PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. ROUBO QUALIFICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INÉRCIA OU DESÍDIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR OU ERRO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



     (...)



     7. É que, no caso sub examine, alega a parte que o advogado descumpriu o prazo. É cediço na Corte que eventual falha no cumprimento integral do mandato outorgado a advogado não configura constrangimento ilegal. Destarte, a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12”. (HC 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2013, grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente